Tribunal: CARF
Processo: 11624.720079/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720079/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.859 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
QUIELSE CRISOSTOMO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA COM FLORESTAS
NATIVAS
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Em relação à Área Coberta com Florestas Nativas, não
existe a previsão de dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no Parecer
da PFGN citado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720079/2014-81
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2014-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Por meio do Auto de Infração/anexos de fls. 39/46, lavrado em 11.08.2014, o
contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$ 20.643,05, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Superagui” (NIRF n° 3.900.346-9), com área
declarada de 370,0 ha, localizado no município de Guaraqueçaba/PR.
A ação fiscal, decorrente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, iniciou- se com o
Termo de Intimação Fiscal n° 09101/00011/2014, às fls. 03/04, encaminhado ao
contribuinte e recepcionado em 06.06.2014, às fls. 05, exigindo-se que fossem
apresentados os seguintes documentos de prova:
1° - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
2° - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e
detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos
termos do inciso II, “e”, do § Io, do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
3° - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de janeiro de 2010 no valor de
R$:
Mista mecanizada - R$ 7.500,00;
Mista mecanizável - R$ 4.000,00;
Mista não mecanizável - R$ 1.350,00;
Mista inaproveitável - R$ 800,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 17, acompanhada dos documentos de fls. 18/36.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2014-81

No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu lavrar o presente Auto de
Infração para glosar integralmente a área coberta por florestas nativas de 370,0 ha, igual
à área total do imóvel, além de entender que houve subavaliação do VTN declarado,
alterando, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$150.000,00 (R$4
05,46/ha) para R$2.96.000,00 (R$800,00/ha), com aumento da área
tributável/aproveitável e do VTN tributado e disto resultando o imposto suplementar de
R$9.758,00, conforme de fls. 39/40.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às fls. 41 e 44/46.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 18.08.2014, às fls. 49, ingressou o contribuinte, em
16.09.2014, às fls. 52, com sua impugnação de fls. 52/60, instruída com os documentos
de fls. 61/81, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
ressalta que em todos os últimos exercícios tem sido apresentado a Autoridade Fiscal
toda a documentação comprobatória das condições de não tributação da área apontada, a
saber: certidão relativa a matrícula do imóvel, Laudo Técnico firmado por Engenheiro
competente, acompanhado da respectiva ART, planta do imóvel com uso do solo e
memorial descritivo georreferenciado e ADA/2009;
informa que nos documentos já entregues anteriormente à fiscalização e reiterado agora
por nova solicitação referente o exercício de 2010, está evidenciado que a integralidade
desta área faz parte do ecossistema da Mata Atlântica, inserida na Área de Proteção
Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n° 90.883/1985 (doc. 2);
expõe que a constatação de que a integralidade da área, em face de sua localização, é de
interesse ambiental, também, consta no ADA/2009 apresentado à fiscalização, já que
compreende a área de preservação permanente, área de reserva legal e área coberta por
vegetação nativa, sendo que o perímetro total está dentro da APA de Guaraqueçaba,
conforme descrição constante no memorial descritivo formulado pelo Engenheiro;
considera que, como esclarecido no Laudo Técnico e comprovado por meio do mapa
com uso do solo, trata-se de área sem nenhuma declividade inserida na Baia dos
Pinheiros, toda dentro de mangue, sendo sua vegetação totalmente nativa, que não pode
sofrer qualquer tipo de alteração, imprópria para qualquer tipo de exploração, a não ser
com fins ecológicos e de preservação na forma da legislação;
diz que, para se ter uma idéia da dificuldade de qualquer utilização desta área, a não ser
a de preservação, o acesso somente pode ser realizado por meio de barcos utilizando os
diversos braços de mar, que circundam a área já que não existe qualquer estrada ou
caminho pela via terrestre;
comenta que está assentado no CARF o entendimento de que área de preservação
permanente, demonstrada por meio de documentos hábeis e idôneos, não estão sujeitas à
tributação, como é o caso, onde se juntou o mapa de uso de solo com a demonstração de
que está inserida na APA de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n° 90.883/85 e Decreto
Estadual n° 1.228/92;
- registra que a Lei n° 9.393/96, regulamentada pelo Decreto n° 4.382/2002, conceitua o
que seja área de preservação permanente ou de interesse ecológico, ambas
taxativamente consideradas não tributáveis, assim sendo, o citado Decreto define em
seu art. 11, que são consideradas de preservação permanente as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios, nascentes, topo de morros,
encostas, restingas, etc., na forma definida na Lei n° 4.771/65;
registra, também, que o art. 15 do Decreto n° 4.382/2002 define como áreas de
interesses ecológicos aquelas assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual que se destinem à proteção dos ecossistemas, ampliem restrições de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2014-81

uso e sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural (Lei n° 9.393/96, art.
10);
observa que o imóvel, como demonstrado por meio de mapas e demais informações
prestadas pelo Engenheiro, tanto se enquadra como área de preservação permanente
como, também, de interesse ecológico, mas jamais valoradas como pretendeu a
fiscalização;
entende que não se pode atribuir qualquer equívoco na elaboração da DITR, pois, a
área, conforme demonstrado, está inserida integralmente em APA, por outro lado,
como, também, esclarecido no mapa de uso do solo e memorial descritivo, que a
totalidade é constituída por mangues com as características vegetais próprias desse meio
ambiente, definidos pela legislação ambiental como sendo de preservação permanente,
ou seja, há uma superposição das áreas de interesse ecológico e áreas de preservação
permanente, mas totalmente irrelevante no plano tributário, já que ambas as áreas,
interesse ecológico ou preservação permanente, por disposição expressa da lei, estão
excluídas da tributação do ITR;
considera que o lançamento deve ser anulado, porque não guarda identidade com a
correta obrigação tributária, pois se trata de área expressamente excluída da tributação
do ITR;
enfatiza que o lançamento poderia ter sido revisto pela Administração, com base nos
artigos 145 e 149 do CTN, mas em não tendo sido revisto, deve ser anulado porque em
descompasso com a lei;
repisa que a fiscalização simplesmente desconsiderou integralmente a sua declaração
bem como todas as demais informações prestadas e as suas próprias constatações que
comprovavam a real situação da área como sendo não tributável, para taxá-la como terra
nua não utilizada, salientando que a área não tem qualquer valor comercial devido sua
condição de preservação perene e, assim, deve ser o Auto de Infração declarado nulo;
pelo exposto, considerando tratar-se de áreas de preservação permanente, cumulada com
área de interesse ecológico, por decorrência de legislação federal e estadual,
expressamente excluídas da tributação do ITR e, também, face o total equívoco no valor
atribuído à área, deve ser provida a impugnação, anulando o Auto de Infração;
por cautela, requer caso se entenda pela improcedência desta impugnação, seja
convertido o julgamento em diligência a fim de apurar o real valor do imóvel
considerando, para tanto, as reais condições da área e região em que está inserido, bem
como a inserção do imóvel objeto da presente em APA, conforme, demonstrado com os
documentos já acostados ao processo.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS E DE INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas de preservação permanente, coberta por florestas nativas e de
interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2014-81

comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, além da apresentação do Ato específico do órgão competente federal ou
estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse ecológico.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico
as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de obrigações previstas em lei.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação, deixando,
contudo, de manifestar inconformismo em relação à subavaliação do VTN.

O presente processo é paradigma para julgamento repetitivo dos seguintes:
Processo no: 11624.720021/2015-19
Processo no: 11624.720022/2015-63
Processo no: 11624.720081/2014-51
Processo no: 11624.720082/2014-03
Processo no: 11624.720092/2014-31
Processo no: 11624.720100/2014-49
Processo no: 11624.720109/2014-50
Processo no: 11624.720113/2014-18

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2014-81

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

De início, deve ser ressaltado que o contribuinte não se insurge, em sede de
recurso ordinário, quanto ao Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela Fiscalização, com base no
valor médio apurado do Sistema de Preços de Terra (SPIT). Portanto, este aspecto do lançamento
resta definitivamente constituído na esfera administrativa.

A controvérsia restringe-se à Área Coberta com Florestas Nativas, em que o
recorrente se refere como Área de Preservação Permanente ou Área de Reserva Legal.

No mérito
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante, respectivamente.
No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar a Área
Coberta com Florestas Nativas como isenta por ter sido verificada a intempestividade. O ADA
colacionado aos autos se refere ao exercício 2009. De acordo com o art. 111, II, do Código
Tributário Nacional, deve ser dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o
prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando dilações.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Essa é
a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Todavia, em relação à Área Coberta com Florestas Nativas, não existe a previsão
de dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no Parecer da PFGN citado.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2014-81

Nestes termos, entendo que não merecem prosperar as razões recursais, estando
escorreita a glosa perpetrada pela Fiscalização na DITR/2010 em relação a Área Coberta com
Florestas Nativas, que abrangeu a totalidade dos 370 hecatres do imóvel objeto do presente
lançamento, devendo ser considerada como aproveitável a totalidade da área do imóvel rural
objeto do presente lançamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital